Tribunal: CARF
Processo: 11060.002877/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002877/2008-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.462 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS.
NECESSIDADE
DE
SIMILITUDE.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam que seus fundamentos se baseiam em
contexto fático próprio, ainda que derivada de situação similar em processos de
fiscalização. Se a divergência suscitada quanto à aplicação de norma tributária
de isenção parte de paradigmas que, mesmo tratando de mesma discussão
teórica, repousa em arcabouço fático menor que o examinado no acórdão
recorrido, impunha-se a demonstração de similitude fática entre todas as
situações examinadas no recorrido em face dos acórdãos paradigmas
apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002877/2008-11
Fl. 6051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto por FUNDAÇÃO DE
APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA - FATEC contra o Acórdão no 1201-001.290 (e-fls.
5548 e seguintes), de 21/01/2016, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, que acordou por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL provimento ao
recurso voluntário para: (i) cancelar os lançamentos relativos à cobrança de juros e multa
isolados relativos à falta de retenção do IRRF sobre as bolsas pagas às pessoas de Melania
de Melo Casarin e de Andre Krusser Dalmazzo; e (ii) cancelar a imputação fiscal de
responsabilidade solidária em nome de Ronaldo Etchechury Morales.
A ementa do acórdão recorrido foi assim redigida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
FUNDAÇÕES. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE.
As fundações podem ser sujeitos passivos de obrigações tributárias, e respondem por
exigências tributárias decorrentes de atos praticados pelos seus administradores,
prepostos e empregados, no exercício de suas funções. A eventual responsabilização
solidária desses agentes não afasta a contribuinte do polo passivo da relação jurídica
tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À
LEI. DOLO. BENEFÍCIO ECONÔMICO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários,
prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado, respondendo solidariamente com o contribuinte pelo crédito
tributário lançado. A responsabilidade das referidas pessoas é subjetiva e decorre da
prática de ato ilícito e da caracterização do dolo, as quais devem ser provadas pelo
Fisco. Afasta-se a imputação de responsabilidade à pessoa cuja participação dolosa nos
atos ilícitos, assim como o suposto benefício econômico direto advindo daqueles atos,
não restaram comprovados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INCORREÇÕES. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constitui mero instrumento de controle
administrativo, de sorte que eventuais incorreções neste instrumento, ou até mesmo a
Fl. 6052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

sua inexistência, não caracterizam vícios insanáveis. O ato administrativo de
lançamento é plenamente vinculado e obrigatório por parte da autoridade fiscal, sob
pena de responsabilidade funcional. No caso, o MPF sequer continha qualquer
incorreção, tendo sido regularmente prorrogado, nos termos das normas infralegais de
regência.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE
PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS NO PROCEDIMENTO
FISCAL E NA SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
Somente o contribuinte é parte legítima para contestar o ato declaratório que suspendeu
o benefício fiscal de isenção tributária. Nos termos da legislação processual tributária, a
garantia do contraditório, para os responsáveis tributários, se inicia somente com a
apresentação da impugnação tempestiva ao lançamento do qual tenha sido regularmente
cientificado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. RETROATIVIDADE. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO JURÍDICO QUANTO À ISENÇÃO.
É legítima a suspensão da isenção de IRPJ e CSLL quando caracterizado que a entidade
aplicou recursos em atividades diversas da manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, prestou serviços dissociados das finalidades para as quais foi
instituída, e, ainda, remunerou dirigentes por serviços prestados. O ato declaratório que
suspende a isenção tem eficácia meramente declaratória, e não constitutiva, e possui
expressa previsão legal, de modo que sua expedição não representa alteração de
"critério jurídico adotado pela autoridade administrativa no exercício do lançamento".
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O delegado da Receita Federal do Brasil que tem jurisdição sobre o domicílio do
contribuinte é competente para suspender isenção tributária de IRPJ e CSLL.
LUCRO PRESUMIDO E LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA.
No lucro presumido e arbitrado, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é apurada
mediante a aplicação de percentuais sobre a receita bruta auferida. O preço dos serviços
prestados corresponde ao montante da responsabilidade contratualmente assumida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS E COFINS.
No lucro presumido e arbitrado, as contribuições para o PIS e a COFINS são apuradas
na forma cumulativa. Na ausência de argumentos específicos, aplica-se a esses tributos
o quanto decidido com relação ao IRPJ.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, exclusivamente na fonte, o pagamento
efetuado por pessoa jurídica a terceiros, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
JUROS E MULTA ISOLADOS FALTA DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DO
IRRF SOBRE BOLSAS
Fl. 6053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

A falta de retenção e recolhimento, pela fonte pagadora, do IRRF que tiver a
natureza de antecipação do devido, quando constatada após a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual, no caso de beneficiário pessoa física, enseja
a cobrança, da fonte pagadora, de multa isolada e de juros isolados, calculados
desde a data prevista para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido,
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual. No caso, as bolsas
de estudo não eram isentas porque demonstrado pela fiscalização que
configuravam contraprestação por serviços prestados ou, ainda, produziam
resultados econômicos quer para o "doador direto" (a fundação), quer para o
"doador indireto" (financiador dos recursos e tomador dos serviços contratados à
fundação). Afasta-se a cobrança dos consectários no caso de decisão judicial
transitada em julgado que reconheça a isenção de determinada bolsa auferida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de oficio de 150%. No caso, restou
demonstrado que a fundação, valendo-se de sua condição de entidade isenta, contratou
irregularmente (com burla à legislação que prevê a dispensa de licitação) com entidades
públicas para a prestação de serviços comuns, em completo desvirtuamento das
finalidades e objetivos institucionais que justificariam a própria concessão de isenção,
efetuando ainda o pagamento de vultosos valores a terceiras empresas por serviços que
não foram prestados, de modo a possibilitar o ilegal desvio de dinheiro público.
(grifos e destaques em negrito inseridos)
A discussão dos autos decorre de ato declaratório de suspensão da isenção
tributária da contribuinte, ora recorrente, e do consequente lançamento dos tributos apurados, por
meio dos autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep (PIS), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e de
multa e juros isolados por falta de retenção de IRRF (fls. 2904/3407), sendo também imputada a
responsabilidade solidária às pessoas arroladas nos termos de sujeições passivas solidárias
lavrados(fls. 3412/3417).
A Procuradoria da Fazenda Nacional- PFN foi devidamente cientificada e interpôs
embargos de declaração (fls. 5600/5602), que restaram inadmitidos pelo despacho de fls.
5605/5607. Cientificada do referido despacho não apresentou recurso especial.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/04/2016 (e-fls. 5687), e interpôs o
recurso especial de divergência em 04/05/2016 (e-fls. 5690 e seguintes), portanto,
tempestivamente (art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF).
O recurso especial foi parcialmente admitido consoante o despacho de
admissibilidade do presidente da 2a Câmara da 1a Seção. O ponto que restou admitido refere-se à
Falta de retenção do IRRF sobre Bolsas concedidas pela Fatec, em face do não
reconhecimento de isenção pelo Fisco. O despacho de traz a seguinte análise sobre a
admissibilidade desta matéria:
2° Ponto: Falta de retenção do IRRF - IRPF sobre bolsas concedidas pela FATEC -
Isenção reconhecida pelo CARF
Fl. 6054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

Sobre o ponto, aduz a recorrente:
"(...) o julgado ora atacado afastou a multa por não-retenção do IRPF sobre as
bolsas concedidas aos servidores Melania Casarin e André Dalmazzo porque
restou reconhecida a isenção de ambas. Contudo, para as demais bolsas, o
acórdão recorrido entendeu que se tratavam de prestação de serviços e, portanto,
passíveis de tributação pelo imposto de renda. Em ato contínuo, a FATEC, no
entender dos julgadores, deveria ter retido tal imposto, o que não o fez.
(...) afronta a massiva jurisprudência de outras turmas e câmaras deste conselho.
As bolsas de pesquisa, ensino e extensão concedidas pela FATEC a
servidores da UFSM nos termos da Lei 8.958/94 SÃO ISENTAS DE
IMPOSTO DE RENDA, como firmou entendimento 2a Turma da 1a Câmara
em dois julgados em anexo (acórdãos CARF n° 2102-02.200 e 2102.-002.513.
Cumpre citar trecho do segundo:
"Esta Turma de Julgamento firmou entendimento de que as bolsas de
ensino, pesquisa e extensão pagas pela Fundação de Apoio à
Tecnologia e à Pesquisa -FATEC, entidade jurídica de direito privado,
de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade
Federal de Santa Maria, aos docentes pesquisadores desta Universidade
são isentas do imposto de renda, como se pode ver no Acórdão n° 2102-
02.200, sessão de 11 de julho de 2012, com os seguintes fundamentos:
(...) Observe que ninguém discute a isenção de uma bolsa de estudo ou
pesquisa para pelo CNPQ, por exemplo, pois parece claro que a
financiadora/doadora não se beneficiará diretamente do resultado da
pesquisa, nem tampouco se pode dizer que haja uma contraprestação de
serviço pelo recebimento da bolsa entre a financiadora/doadora e os
donatários, vinculando-os. Tais bolsas visam a realização de estudos e
pesquisas e sua disseminação à sociedade, sem que os resultados possam
reverter economicamente em prol do CNPQ.
(...)"
Vê-se, claramente, que o entendimento da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara do
CARF é no sentido da isenção das bolsas de ensino, pesquisa e extensão
concedidas pela FATEC e por outras fundações de apoio, equiparando-as às
concedidas pelo CNPQ.
Contudo, a decisão ora atacada - já citada - foi no sentido diametralmente oposto,
decidindo pela tributação dessas bolsas pelo Imposto de Renda e, mais, impondo
à FATEC multa por não ter retido tal imposto. (...)"
Passo à análise.
Da análise dos acórdãos trazidos como paradigma, vis-à-vis o acórdão recorrido,
entendo ter sido suficientemente demonstrada, pela recorrente, a divergência
jurisprudencial.
É verdade que nenhuma das duas pessoas físicas que foram autuadas em decorrência
das bolsas de estudo pagas, no âmbito dos dois acórdãos paradigmas, estão dentre as
pessoas físicas relacionadas nos anexos do Termo de Verificação Fiscal que integram os
autos do presente processo, assim registrado no voto condutor do acórdão recorrido:
"O Anexo 30 (fls. 2671 e seguintes) discrimina as bolsas de estudo e pesquisa
por projeto da Fatec, o Anexo 31 (fls. 2673 e seguintes) discrimina as bolsas
Fl. 6055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

pagas por beneficiário, e o Anexo 32 (fls. 2680 e seguintes) apresenta o cálculo
da multa isolada e dos juros isolados pela falta de retenção do IRRF."
Tal circunstância poderia ensejar a suposição de que, eventualmente, se pudesse estar
diante de circunstâncias fáticas dessemelhantes, de tal sorte que a divergência entre as
decisões pudesse estar eventualmente fundada nessas dessemelhanças, na medida em
que teriam sido analisadas diferentes bolsas/projetos por cada um dos acórdãos.
Entretanto, é possível verificar, pelos excertos que a seguir reproduzo, que,
efetivamente, as bolsas/projetos analisados por cada um dos acórdãos exibem,
substancialmente, as mesmas características.
Neste aspecto, transcrevo, inicialmente, excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
"A fiscalização relacionou 31 projetos em que foram pagas bolsas isentas de
IRRF (anexo 30 — fls. 2671/2672). Os autuantes analisaram as situações e
concluíram que as bolsas pagas não constituíam doação civil porque seus
valores foram cotados nos custos dos projetos, sem ônus ao patrimônio da
UFSM ou da Fatec, demonstrando a perda do caráter de liberalidade,
essencial à doação civil." (grifei)
E, a seguir, excerto do primeiro paradigma (acórdão 2102-002.200), na parte em que o
i.relator transcreve parte do relatório da fiscalização:
"Além disso, a análise dos referidos contratos demonstra que os recursos obtidos
para o pagamento das bolsas atribuídas aos projetos não constituem doação
civil aos servidores, pois os valores pagos quanto às bolsas em questão foram
cotados nos custos dos projetos, não onerando o patrimônio da UFSM nem
da FATEC, o que demonstra a perda do caráter de liberalidade quanto à
transferência patrimonial do doador para donatário, essencial:para a
natureza da doação civil." (grifei)
E, por fim, excerto do segundo paradigma (acórdão 2102-002.513), igualmente na parte
em que o i.relator transcreve parte do relatório da fiscalização:
"Além disso, a análise dos contratos referentes aos projetos 95201 e 95211
demonstra que os recursos obtidos para o pagamento das bolsas de estudo e
pesquisa e bolsas de inovação tecnológica atribuídas ao projeto não
constituem doação civil aos servidores, pois os valores quanto às bolsas em
questão foram cotados nos custos dos projetos, não onerando o patrimônio
da UFSM nem o da FATEC, o que demonstra a perda do caráter de
liberalidade quanto à transferência patrimonial do doador para o donatário,
essencial para a natureza da doação civil, (...)" (grifei)
Ademais, examinando os paradigmas, verifiquei que os projetos da FATEC neles
mencionados coincidem com projetos os quais foram identificados pela fiscalização, no
acórdão recorrido, como sendo serviços absolutamente comuns, pagos por empresas
interessadas nos resultados dos referidos projetos, consoante o seguinte excerto do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 2944):
"Os documentos acima apresentados demonstram que a FATEC (...) assinou
contratos de prestação de serviços com entidades públicas e privadas; cujas
obrigações contratuais são semelhantes àquelas atribuídas a quaisquer
prestadores de serviços."
Dentre os "documentos acima apresentados", tem-se aqueles relativos, por exemplo, aos
projetos 20206 ("Consultoria Química em Matrizes de Interesse Fitossanitário") e
95211 ("Análise de Resíduos Orgânicos em Matrizes de Interesse Industrial"), projetos
os quais foram analisados no âmbito do segundo paradigma (acórdão 2102-002.513),
Fl. 6056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

para concluir que as bolsas pagas, relativas a esses projetos, eram isentas do imposto de
renda.
Entretanto, tais projetos, por terem sido tratados pela fiscalização como serviços
comuns, pagos pelas empresas interessadas nos resultados dos referidos projetos,
encontram-se dentre aqueles os quais a fiscalização considerou que as bolsas pagas não
faziam jus à isenção do imposto de renda. Tanto é assim que de fato formalizou a
exigência, não apenas contra as pessoas físicas que receberam tais bolsas, mas também
contra a FATEC, pelos acréscimos legais devidos em face da falta de retenção do
imposto (muito embora, por motivos que escapam à compreensão, neste momento, esta
específica exigência tenha sido formulada em outro processo administrativo -
11060.004172/2008-20, e não no presente).
Portanto, trata-se, efetivamente, de situação fática substancialmente idêntica, não se
podendo negar, no caso, a existência de efetiva divergência entre os julgados.
Isto porque, enquanto os paradigmas entendem que as bolsas pagas pela FATEC são
isentas do imposto de renda (não devendo ficar sujeitas, portanto, à retenção do imposto
pela FATEC, e, consequentemente, não sendo cabíveis juros e multa de mora sobre a
falta de retenção), o acórdão recorrido manifesta entendimento diametralmente oposto,
mantendo a incidência dos juros e multa de mora isolados sobre a falta de retenção do
imposto sobre as bolsas pagas pela FATEC (as únicas bolsas pagas pela FATEC, com
relação às quais o acórdão recorrido exonerou a incidência dos juros e multa de mora
isolados, foram aquelas em que os beneficiários haviam obtido sentença judicial com
trânsito em julgado a eles favorável, ou seja, tal desoneração não decorreu de alguma
circunstância fática substancial relativa a essas bolsas).
Pelo exposto, deve ter seguimento o recurso especial, com relação a este ponto.
[...]
(Destaques constam do documento transcrito)
Cientificada do despacho de admissibilidade a PGFN apresentou contrarrazões
(fls. 6039/6047), por meio da qual sustenta, em síntese que as bolsas concedidas analisadas no
presente caso têm nítido caráter de contraprestação de serviços e, portanto, estão fora do alcance
da isenção pretendida, de sorte que não merece reforma o acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 6057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Em que pesem os fundamentos apresentados no despacho de admissibilidade
proferido pelo presidente da 2a Câmara da 1a Seção e o fato de a d. PGFN não ter contraditado a
sua admissibilidade parcial, entendo que o recurso especial não pode ser conhecido.
A matéria admitida pelo referido despacho consiste na Falta de Retenção do
IRRF sobre bolsas concedidas pela Fatec, residindo a divergência no reconhecimento de que
as bolsas teriam sido consideradas isentas pelos acórdãos paradigmas proferidos pela 2a Turma
da 1a Câmara da Segunda Seção do CARF.
O despacho de admissibilidade aponta um aspecto comum na discussão travada
nos acórdãos recorrido e paradigmas concernente ao fato de que “Os autuantes analisaram as
situações e concluíram que as bolsas pagas não constituíam doação civil porque seus valores
foram cotados nos custos dos projetos, sem ônus ao patrimônio da UFSM ou da Fatec,
demonstrando a perda do caráter de liberalidade, essencial à doação civil."
Destaca-se, ainda, no despacho de admissibilidade que:
[...]
Ademais, examinando os paradigmas, verifiquei que os projetos da FATEC neles
mencionados coincidem com projetos os quais foram identificados pela
fiscalização, no acórdão recorrido, como sendo serviços absolutamente comuns,
pagos por empresas interessadas nos resultados dos referidos projetos, consoante o
seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2944):
"Os documentos acima apresentados demonstram que a FATEC (...) assinou
contratos de prestação de serviços com entidades públicas e privadas; cujas
obrigações contratuais são semelhantes àquelas atribuídas a quaisquer
prestadores de serviços."
Dentre os "documentos acima apresentados", tem-se aqueles relativos, por
exemplo, aos projetos 20206 ("Consultoria Química em Matrizes de Interesse
Fitossanitário") e 95211 ("Análise de Resíduos Orgânicos em Matrizes de
Interesse Industrial"), projetos os quais foram analisados no âmbito do segundo
paradigma (acórdão 2102-002.513), para concluir que as bolsas pagas, relativas a esses
projetos, eram isentas do imposto de renda.
Entretanto, tais projetos, por terem sido tratados pela fiscalização como serviços
comuns, pagos pelas empresas interessadas nos resultados dos referidos projetos,
encontram-se dentre aqueles os quais a fiscalização considerou que as bolsas pagas
não faziam jus à isenção do imposto de renda. Tanto é assim que de fato formalizou a
exigência, não apenas contra as pessoas físicas que receberam tais bolsas, mas também
contra a FATEC, pelos acréscimos legais devidos em face da falta de retenção do
imposto (muito embora, por motivos que escapam à compreensão, neste momento, esta
específica exigência tenha sido formulada em outro processo administrativo -
11060.004172/2008-20, e não no presente).
Fl. 6058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

Portanto, trata-se, efetivamente, de situação fática substancialmente idêntica, não se
podendo negar, no caso, a existência de efetiva divergência entre os julgados.
Isto porque, enquanto os paradigmas entendem que as bolsas pagas pela FATEC são
isentas do imposto de renda (não devendo ficar sujeitas, portanto, à retenção do imposto
pela FATEC, e, consequentemente, não sendo cabíveis juros e multa de mora sobre a
falta de retenção), o acórdão recorrido manifesta entendimento diametralmente oposto,
mantendo a incidência dos juros e multa de mora isolados sobre a falta de retenção do
imposto sobre as bolsas pagas pela FATEC (as únicas bolsas pagas pela FATEC, com
relação às quais o acórdão recorrido exonerou a incidência dos juros e multa de mora
isolados, foram aquelas em que os beneficiários haviam obtido sentença judicial com
trânsito em julgado a eles favorável, ou seja, tal desoneração não decorreu de alguma
circunstância fática substancial relativa a essas bolsas).
[...]
Com efeito, a questão de direito tratada nesta parte do acórdão recorrido coincide
com a discutida nos acórdãos paradigmas, concernente à incidência ou não da norma legal de
isenção das bolsas de estudo, pesquisa e extensão sobre as importâncias pagas pela Fatec, sob tal
denominação, no âmbitos dos projetos e contratos examinados pela fiscalização.
Sob a ótica exclusiva da legislação aplicada sobre a norma isentiva citada, não
resta dúvida que restou caracterizada a divergência entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigma, mas tal não decorre da interpretação da norma legal.
Entendo que as soluções distintas dadas aos litígios cotejados decorrem, na
essência, da análise fática dos contratos firmados pela Fatec junto à outras empresas e
instituições, incluindo a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, e não da mera
interpretação da aplicação da legislação em cada caso.
De fato, tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas apresentados partem de
uma análise sobre o alcance e as condições para a aplicação da norma de isenção sobre bolsas de
estudo, pesquisa e extensão, e nisto não divergem, mas a decisão sobre a sua aplicação ou não
decorre essencialmente da análise casuística dos projetos em que as remunerações a título de
bolsas foram concedidas e pagas. Isto fica evidenciado na simples leitura dos votos.
Senão vejamos.
O relator do acórdão recorrido adotou análise e fundamentos do acórdão de
primeira instância como suas razões de decidir, como se extrai dos excertos do voto, abaixo
transcritos:
[...]
Há que se definir, portanto, em que circunstâncias uma bolsa é (ou não) tributável. É o
que se passa a fazer.
As bolsas, mesmo as de estudo e pesquisa, são, em regra, tributáveis, conforme
estabelecido no art. 43 do RIR/99, que consolida a legislação até então editada (grifei):
"Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n°
4.506, de 1964, art. 16, Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°, Lei n°8.383, de 1991,
Fl. 6059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

art. 74, e Lei n° 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769, de 1998,
arts. 1° e 2°):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;"
As condições que determinam a não tributação das bolsas de estudo e de pesquisa, ou
seja, a exceção à regra, constam, por sua vez, do art. 39 do mesmo RIR:
"Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem
importem contraprestação de serviços (Lei n° 9.250, de 1995, art. 26);"
Após alentado estudo sobre toda a legislação anterior e posterior ao RIR/99 acerca da
matéria, feito pela autoridade julgadora a quo, e o qual inclui a legislação citada pela
recorrente na peça de defesa, conclui aquela autoridade que, em síntese, foram
preservadas, ao longo do tempo, as mesmas exigências que constam nos artigos acima
transcritos, ou seja, para que uma bolsa (de estudo, pesquisa, extensão ou estímulo à
inovação) seja isenta, é necessário o cumprimento cumulativo de três condições: (a) a
bolsa deve ser caracterizada como doação; (b) a bolsa deve ser recebida exclusivamente
para proceder a estudos, pesquisa, extensão ou inovação; e (c) os resultados das
atividades não podem representar vantagens para o doador, nem importar
contraprestação de serviços.
Por concordar com a análise jurídica feita pela DRJ acerca da matéria, transcrevo a
seguir a síntese feita pela DRJ do quanto contido na acusação fiscal, adotando-o como
razões de decidir:
"A fiscalização relacionou 31 projetos em que foram pagas bolsas isentas de
IRRF (anexo 30 — fls. 2671/2672). Os autuantes analisaram as situações e
concluíram que as bolsas pagas não constituíam doação civil porque seus valores
foram cotados nos custos dos projetos, sem ônus ao patrimônio da UFSM ou da
Fatec, demonstrando a perda do caráter de liberalidade, essencial à doação civil.
As bolsas seriam utilizadas para o pagamento de mão-de-obra especializada e
necessária ao cumprimento dos compromissos avençados com os financiadores
dos projetos, o que caracteriza contraprestação de serviços. Os projetos não
cumpriam condição para o gozo do benefício fiscal ou porque representavam
pagamento de contraprestação por serviços prestados ou porque produziam
resultados econômicos quer para o "doador direto" (fundação), quer para o
"doador indireto" (financiador dos recursos e tomador dos serviços).
O processo contempla partes ou a integralidade textual de quase todos os
contratos vinculados aos projetos listados no anexo 30 (fls. 3125, 3530, 3532,
3547, 3549, 3552, 3559, 3563, 3568/3569, 3571/3572, 3574, 3578, 3580, 3603,
3616/3617, 3636, 3640, 3664, 3669, 3673/3675, 3743, 3752, 3803, 3840,
3914/3923). Verifica-se invariavelmente que a Fatec se obriga à "prestação de
serviços necessários para a execução" ou, simplesmente, à execução de serviço.
Ora, isso demonstra a exigência de contraprestação a cargo da fundação, que
utiliza servidor da UFSM para a execução do serviço a ser adimplido, ou ainda
terceiriza, descaracterizando o caráter de liberalidade de qualquer bolsa
vinculada.
A fiscalização faz uma análise mais detida sobre o projeto 95934, referente à
criação do Centro de Educação Superior Norte-RS/UFSM (Cesnors), cujas
considerações também são válidas para o projeto 95955, destinado à criação da
Fl. 6060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

Universidade Federal do Pampa (Unipampa), já que ambos previam a construção
de unidades administrativas e laboratórios, aquisição de mobiliário,
equipamentos e materiais permanentes, e implementação de bibliotecas. A
execução e o plano de aplicação dos projetos explicitam evidente caráter
contraprestacional: não há o objetivo de produzir estudos, pesquisas,
extensão ou inovação, mas mera administração e execução de obras (fls.
1710/1714 e 1729/1731). O Acórdão 2259/2007 do TCU respalda essa
constatação ao entender que a UFSM estaria transferindo à Fatec atos de
competência exclusiva da universidade, relativos a serviços que não poderiam
ser executados em caráter personalíssimo pela fundação, que configurassem
mera intermediação, que resultassem em subcontratação de terceiros ou que não
fossem compatíveis com a área de atuação da fundação (fl. 2446).
Outros exemplos enfatizados no relatório fiscal foram os projetos 81410 e 95355,
vinculados a contratos em que houve financiamento de empresas de engenharia
civil e indústrias alimentícias, interessadas na prestação de serviços de
consultoria e geotecnia e nos resultados de estudos sobre o efeito da adição da
fitase na alimentação de frangos de corte. Também aqui há forte conteúdo
contraprestacional, com ganhos econômicas ao financiador. Com as mesmas
características, destaco os projetos 20106, 95516, 95809, 95815, cujos
financiadores e beneficiários dos resultados são a Cia. Energética Rio das Antas
(fls. 3914/3923), Ralfe Oliveira Romero (fl. 3125) e a Companhia Estadual de
Energia Elétrica (fls. 3568 e 3574).
Os projetos 95355, 95357, 95801 e 95819 fazem constar em seus contratos que a
fonte de recursos seria resultante da arrecadação que a Fatec faria diretamente de
clientes ou de inscrições realizadas (fls 3616, 3636, 3572 e 3840). Mais uma vez
há evidências de retributividade."
Diante do exposto, concluo que a fiscalização reuniu elementos suficientes de prova de
que as bolsas relacionadas pela fiscalização nos anexos 30 a 32 deveriam ter sofrido a
retenção do imposto de renda na fonte, motivo pelo qual está correto o lançamento
efetuado pelo fisco, que, no caso, exigiu da Fatec tão somente os juros e multa isolados
decorrentes da falta de retenção.
(grifei e destaquei)
O primeiro acórdão paradigma (2102-002.200), que é utilizado para fundamentar
e razão de decidir do segundo (2102-002.513), também empreende uma análise da legislação
aplicável à isenção das bolsa de estudo e pesquisa e em seguida parte para a análise casuística
dos projetos que ensejaram o seu pagamento ao beneficiário (autuado naquele caso). Os trechos
abaixo transcritos permitem tal constatação:
[...]
Para aclarar a controvérsia, traz- se a legislação de regência do caso vigente na época
dos fatos geradores:
[...]
Da leitura da legislação acima apreende-se claramente que as bolsas de ensino, pesquisa
e extensão deferidas pelas fundações de apoio às instituições federais de ensino superior
e de pesquisa científica e tecnológica aos pesquisadores e alunos destas são isentas do
imposto de renda, desde que os resultados não representem vantagens para o doador e
nem importem em contraprestação de serviço.
Parece claro que a moldura legal das bolsas patrocinadas pelas fundações de apoio às
instituições citadas permite vê-las como doação civil, isentas do imposto de renda,
Fl. 6061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

desde que, no caso de pesquisa, por exemplo, não se trate de uma mera encomenda
por parte de um particular, por intermédio da fundação, com apropriação do
resultado final pelo particular, de modo exclusivista. Sempre que o resultado for de
domínio público, não havendo qualquer vínculo trabalhista entre o doador (fundação) e
os donatários, a moldura legal acima afasta a incidência do imposto de renda, mesmo
que a fundação tenha captado recursos de eventuais terceiros beneficiários indiretos.
Observe que ninguém discute a isenção de uma bolsa de estudo ou pesquisa paga pelo
CNPQ, por exemplo, pois parece claro que a financiadora/doadora não se beneficiará
diretamente do resultado da pesquisa, nem tampouco se pode dizer que haja uma
contraprestação de serviço pelo recebimento da bolsa entre a financiadora/doadora e os
donatários, vinculado-os.
Tais bolsas visam a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade,
sem que os resultados possam reverter economicamente em prol do CNPQ.
Não há qualquer razão para não aplicar o raciocínio acima para as bolsas pagas pelas
fundações de apoio as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e
tecnológica aos pesquisadores e alunos destas, desde que a realização de estudos e
pesquisas sejam disseminados à sociedade, sem que haja benefício econômico direto
para fundação ou para pessoa interposta. A leitura do Decreto no 5.205/2004, nas partes
acima transcritas, deixa clara essa linha interpretativa.
Agora se passa à análise casuística das bolsas de pesquisa que culminaram nas
pretensas omissões de rendimentos.
O projeto 8.14.30 (desenvolvimento de ações para implementação de outorga de uso de
água na bacia do Rio Santa Maria) foi concretizado a partir de convênio entre órgãos
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a UFSM e a FATEC, com o fito de
desenvolver estudos técnicos que permitissem a implantação de um regime de
outorga para o uso de água na bacia do Rio Santa Maria, com utilização de recursos
humanos da UFSM.
Claramente se vê que o projeto acima se enquadra dentro das atividades de
extensão (e pesquisa) da UFSM, visando potencializar a ação estatal no âmbito da
gestão dos recursos hídricos, com implantação de plano de outorga, a partir de recursos
captados pela Fundação de apoio à UFSM, dentro da moldura da Lei no 8.958/94.
No quadro acima, os valores pagos pela Fatec ao recorrente devem ser encarados como
doação com encargo, este em decorrência da execução do projeto a ser desenvolvido
pelos servidores da UFSM, sendo que o doador Fatec não teve qualquer benefício com a
execução do projeto. Os benefícios em prol dos demais intervenientes (UFSM e
Governo do Estado do Rio Grande do Sul) foram, no máximo, mediatos, a partir do
fortalecimento gestão dos recursos hídricos da Bacia do Rio Santa Maria.
Veja-se que a bolsa concedida pela Fatec ao recorrente é voltada a um projeto
específico, com prazo determinado, não havendo vínculo de subordinação entre o
recorrente e a Fatec, ou seja, fica claro que o recorrente docente continua obrigado as
suas atividades estatutárias junto à UFSM, sendo a verba recebida pela execução do
projeto uma bolsa de incentivo, diversa do vínculo estatutário (ou mesmo trabalhista).
Claramente a bolsa concedida deve ser encarada como doação, recebida exclusivamente
para proceder estudos de extensão (e pesquisa) e cujos resultados não representam
vantagens para o doador FATEC, nem importa em contraprestação de serviços, estando
emoldurada no art. 26 da Lei no 9.250/96, art. 4o da Lei no 8.958/94, com a
regulamentação do Decreto no 5.205/94.
Não por outra razão, vê-se em decisão judicial acostada aos autos (fl. 600v), na qual
também se analisam os projetos intermediados pela FATEC, em tudo aplicável ao caso
presente, o excerto que abaixo se transcreve:
Fl. 6062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

“Enfim, a natureza da relação estabelecida entre a autora, docente universitária, e
a FATEC, para viabilizar a realização dos projetos de extensão de caráter
pedagógico, sem vínculo empregatício, e a ausência de benefício pecuniário para
a Fundação justificam o caráter de isenção das bolsas alcançadas”.
Por tudo, parece claro que os valores recebidos no bojo do projeto 8.14.30 devem ser
encarados como doação, para fins de pesquisa/extensão, estando fora do âmbito de
incidência do imposto de renda, na forma do art. 26 da Lei no 9.250/96 e Art. 4o da Lei
no 8.958/94.
Já no tocante aos projetos 9.52.14 (determinação de parâmetros físicoquímicos, macro
elementos, traço em amostras de interesse industrial e ambiental) e 9.52.25
(determinação de parâmetros físicoquímicos, macro elementos, traço de acordo com a
demanda), firmados entre a FATEC e a UFSM, com recursos arrecadados de empresas,
tais como Aventis Pharma e Fapeg, sendo que os bens adquiridos em razão do projeto
seriam incorporados ao patrimônio da UFSM, igualmente se vê que a bolsa concedida
pela FATEC ao recorrente é específica e exclusiva para desenvolvimento do projeto,
não estando demonstrado como a FATEC doadora tenha se beneficiado
diretamente do resultado da pesquisa, ou que os terceiros financiadores (ou mesma
a UFSM) tenham de algum maneira se apropriado de forma exclusiva do objeto
pesquisado. Não se tem como negar que se trata de bolsas de estudo para financiamento
de estudos, para disseminação à sociedade, na linha das demais bolsas de pesquisa pelos
órgãos financiadores estatais, dentro da moldura da Lei no 8.958/94 e do Decreto no
5.205/2004.
Veja- se que a bolsa concedida pela FATEC ao recorrente é voltada a projeto específico,
com prazo determinado, não havendo vínculo de subordinação entre o recorrente e a
FATEC, ou seja, fica claro que o recorrente docente continua obrigado as suas
atividades estatutárias junto à UFSM, sendo a verba recebida pela execução do projeto
uma bolsa de incentivo, diversa do vínculo estatutário (ou mesmo trabalhista).
Por fim, a reversão dos bens utilizados para o patrimônio público (UFSM), a cobrança
de taxas de administração (FATEC) e cobrança da taxa de 1% sobre o custo total do
projeto para ressarcir a UFSM pela utilização da infraestrutura desta não podem ser
visualizados como benefícios econômicos a justificar a implementação dos projetos, ou
seja, estas intervenientes não mobilizaram recursos para executar os projetos para
auferir tais vantagens, que são marginais, meramente ressarcitórias. O fim dos projetos
foi a concretização de pesquisa e extensão associadas aos fins da Universidade Pública
citada, em prol da coletividade, não havendo qualquer prova de que os objetos
alcançados tenham sido apropriados de forma exclusiva por eventuais
financiadores privados ou públicos. Mais uma vez, vê-se que tais bolsas estão dentro
das molduras do no art. 26 da Lei no 9.250/96, art. 4o da Lei no 8.958/94, com a
regulamentação do Decreto no 5.205/94.
(grifei e destaquei)
O acórdão paradigma no 2102-002.513 também analisou projetos específicos nos
quais foram pagos bolsas ao beneficiário pessoa física. O voto vencido descreve os projetos,
verbis:
Nos autos em análise, estão fartamente demonstrados no Relatório de Fiscalização (fls.
7 a 10) que os rendimentos estão vinculados os projetos no 20206 (Consultoria
química em matrizes de interesse fitossanitário), no 95201 (Agroquímica residual
em matrizes de interesse fitossanitário), e no 95211 (Análise de resíduos orgânicos
em matrizes de interesse industrial), financiados por terceiros interessados nos seus
resultados.
Fl. 6063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

Como informou a auditoria, o primeiro projeto “trata-se de prestação de serviços da
Fatec para as empresas contratantes com interesse em consultoria na área de resíduos
agroquímicos”. O segundo e o terceiro foram intermediados pela UFSM, e mantêm a
“mesma natureza do projeto anterior, reproduzindo seus objeto/objetivos, justificativa e
resultados esperados, sendo mantido por ‘recursos financeiros arrecadados pela
CONTRATADA provenientes dos repasses dos clientes’ nos termos [...] do contrato”.
O segundo projeto, de acordo com o relatório citado, é “renovação do projeto anterior,
que expiraria e março/2005, mantendo-se o mesmo objetivo do projeto 20206”.
Em que pesem os projetos mencionados não serem os mesmos examinados no
primeiro acórdão paradigma, o colegiado aplicou-lhes o mesmo entendimento, como se colhe do
voto vencedor, verbis:
Esta Turma de Julgamento firmou entendimento de que as bolsas de ensino, pesquisa e
extensão pagas pela Fundação de Apoio à Tecnologia e à Pesquisa – FATEC, entidade
jurídica de direito privado, de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade Federal de Santa Maria, aos docentes pesquisadores desta Universidade
são isentas do imposto de renda, como se pode ver no Acórdão no 2102-02.200, sessão
de 11 de julho de 2012, com os seguintes fundamentos:
[...]
A compreensão acima se aplica integralmente ao caso destes autos, pois se trata também
de bolsas de pesquisa deferida a docente pesquisador da Universidade Federal de Santa
Maria, pela respectiva FATEC.
Como se vê, os acórdãos paradigmas também cuidaram analisar a isenção relativa
o pagamento de bolsas concedidas no âmbito de projetos específicos.
Embora o despacho de admissibilidade tenha registrado que os projetos da
FATEC, mencionados nos paradigmas, coincidem com projetos identificados pela fiscalização
no acórdão recorrido, verifica-se que tais projetos não compõem o rol contido no Anexo 30 do
Relatório de Fiscalização (fls. 3235/3237):

Fl. 6064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

A “Descrição, Âmbito, Objetivos, Justificativas e Clientela dos 696 Projetos da
Fatec”, nos quais se incluem os acima identificados pelo pagamento irregular de bolsas ao
abrigo da isenção do IRRF, está descrita no Anexo 12 do Relatório de Fiscalização (e-fls.
3044/3090), que deixo de reproduzir.
O conteúdo dos projetos realizados pela Fatec foram exaustivamente analisados
pela fiscalização nos subitens 3.3 a 3.12 do relatório (e-fls. 2920/2945) e, no tocante à incidência
de IRRF (ensejadora da multa isolada e dos juros de mora, ora discutidos) sobre as bolsas pagas
em seu bojo no subitem 4.5 do mesmo relatório fiscal (e-fls. 2970/2978).
Se existe alguma similaridade fática entre os projetos nos quais foram pagas as
bolsas analisadas nos acórdãos paradigmas com algum dos projetos indicados nestes autos, esta
Fl. 6065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

não foi demonstrada especificamente pela recorrente, sendo certo que muitos deles são bastante
distintos, seja no objeto, seja pela clientela, como se vê na descrição das planilhas acima e no
voto do acórdão recorrido.
Destarte, resta claro, a meu ver, que não é possível transpor as conclusões dos
acórdãos paradigmas às situações examinadas no acórdão recorrido, sem uma análise fática de
cada um dos projetos que deram origem aos pagamentos efetuados a título de bolsas de estudos e
pesquisa, considerados como tributáveis nos presentes autos.
Assim, ante a inexistência similitude fática entre as situações examinadas nos
acórdãos, a análise da aplicação da referida isenção prevista na legislação seria tão somente em
tese, posto que é inviável estender a todos eles a mesma conclusão sem que seja revolvido todo o
conjunto fático-probatório de cada projeto que embasou a autuação, com vistas a determinar o
seu alcance.
Desta feita, entendo que não restou configurado o alegado dissídio jurisprudencial
na medida em que o complexo fático-probatório discutido no acórdão recorrido é muito mais
amplo que o discutido nos acórdãos paradigmas o que impede a constatação da necessária
similitude fática de forma a possibilitar, ao exame do mérito, estender as conclusões sobre a
aplicação da legislação discutida de um acórdão para outro.
Note-se, por fim, que em seu recurso especial a recorrente aponta divergência no
sentido de que a 2a Turma da 1a Câmara da Segunda Seção teria entendido, de forma genérica,
que “as bolsas de pesquisa, ensino e extensão concedidas pela FATEC a servidores da
UFSM nos termos da Lei 8.958/94 são isentas do Imposto de Renda”, verbis:

[...]

Como se demonstrou anteriormente, a análise empreendida pela 2a Turma da 1a
Câmara da Segunda Seção deste CARF, se resume a uma pequena amostra dos casos de bolsas
concedidas, examinados nestes autos, consideradas fora das condições para isenção, não sendo
possível estabelecer a similitude fática para chegar as conclusões defendidas pela recorrente.
Desta feita, se a divergência suscitada quanto à aplicação de norma tributária de
isenção parte de paradigmas, mesmo tratando de mesma discussão teórica, repousa em
arcabouço fático menor que o examinado no acórdão recorrido, impunha-se a demonstração de
similitude fática entre todas as situações examinadas no recorrido em face dos acórdãos
paradigmas apontado.
Assim, entendo que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 67
do Anexo II do Regimento Interno do CARF - Ricarf.
Fl. 6066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.462 - CSRF/1a Turma
Processo no 11060.002877/2008-11

Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 6067
DF CARF MF
Documento nato-digital